Tribunal: TJBA
Processo: 8003440-26.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003440-26.2023.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CLINICA MEDICA TRANCOSO SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
RAFAELLA GROBERIO MOREIRA

APELADO: MANOELLA MARTINS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DEYVESSON GUIMARAES SANTOS LOPES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE MATERIAL SANGUÍNEO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. ATO ILÍCITO QUE NÃO IMPLICA EM AUTOMÁTICA VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO IMPROCEDENTE.
APELAÇÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003440-26.2023.8.05.0201
, em que figuram como apelante CLINICA MEDICA TRANCOSO SAUDE LTDA e como apelada MANOELLA MARTINS DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e DAR PROVIMENTO á presente apelação, nos termos do voto do relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça